Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-56.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010094-56.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONY CARVALHO KAPPEL - CPF: 993.939.641-49 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), SAVI COSMETICOS LTDA - CNPJ: 42.422.967/0014-26 (RECORRIDO), VALKIRIA REIS NOBREGA - CPF: 149.539.236-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010094-56.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Savi Cosméticos Ltda

Recorrido(s):

Simony Carvalho Kappel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente, porquanto ausente qualquer demonstração de risco concreto de dano grave, de difícil ou incerta reparação. O simples inconformismo com a sentença não justifica medida excepcional, sobretudo quando se trata de obrigação de natureza reparatória e reversível. Ademais, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado é, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo.

2. Em suas razões recursais, o réu pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o caso se restringe a mero inadimplemento contratual, insuscetível de gerar abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado,

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. No presente caso, a autora afirma que, em 05 de julho de 2024, adquiriu diversos produtos cosméticos no valor total de R$ 576,40, por meio do site da empresa ré, com previsão de entrega até 06 de agosto de 2024. Apesar da confirmação do pagamento, os produtos jamais foram entregues. Relata que buscou diversas vezes solucionar o impasse por meio do suporte da fornecedora, tendo inclusive fornecido seus dados para estorno via Pix, mas sem obter qualquer reembolso ou resposta efetiva. Alega que a situação lhe causou frustração, desgaste emocional e perda de tempo, sobretudo diante da necessidade de acionar o Judiciário para reaver o valor pago.

5. A não entrega do produto adquirido, mesmo após o pagamento e diversas tentativas frustradas de resolução pela via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira falha na prestação do serviço. O descaso da empresa diante da legítima expectativa do consumidor, que aguardava o recebimento do item adquirido, causa frustração, angústia e sensação de impotência, o que justifica a reparação por dano moral.

6. Se o quantum indenizatório se encontra nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, considerando ainda o tempo entre a aquisição dos produtos e o ajuizamento da ação.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: a. Condeno a ré restituir para a autora o valor
R$576,40 (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos),
corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso; b. Condeno a ré ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025